Tribunal: TJES
Processo: 5020257-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020257-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUNIA LOPES BORGES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. EXCEPCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo Plantonista de Colatina/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo do auto de prisão em flagrante n. 5000772-09.2025.8.08.0031, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como nos arts. 16 e 12 da Lei n. 10.826/03, com pedido de revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

4. A materialidade e os indícios de autoria evidenciam-se a partir da apreensão de substância entorpecente, balança de precisão, quantia expressiva em dinheiro, munições, caderno com anotações suspeitas e outros objetos indicativos da prática do tráfico de drogas.

5. O relatório de investigação policial aponta a atuação da paciente em estrutura familiar voltada ao narcotráfico, em concurso com seu filho e sua nora, inclusive com a utilização de terceiros para dissimular atividades ilícitas.

6. A gravidade concreta dos fatos e a fase inicial da persecução penal justificam a necessidade da custódia cautelar, ainda que a paciente ostente aparente primariedade.

7. A utilização da residência da paciente para a prática do tráfico de drogas caracteriza situação excepcional que afasta a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP, por expor a própria prole ao contexto delitivo.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da prisão domiciliar quando demonstrada circunstância excepcional, notadamente a prática de crimes no âmbito da residência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A prática de tráfico de drogas no interior da residência familiar constitui circunstância excepcional apta a afastar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mesmo quando a ré é mãe de criança menor de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318-A; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 846.323/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JUNIA LOPES BORGES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo Plantonista de Colatina/ES, no auto de prisão em flagrante delito n. 5000772-09.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Aponta, ainda, que a paciente faz jus a prisão domiciliar, em razão de possuir uma filha de 10 anos de idade, que necessita de cuidados em razão da terna idade.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida id. 17185830, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17276359.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JUNIA LOPES BORGES
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo Plantonista de Colatina/ES, no auto de prisão em flagrante delito n. 5000772-09.2025.8.08.0031.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Aponta, ainda, que a paciente faz jus a prisão domiciliar, em razão de possuir uma filha de 10 anos de idade, que necessita de cuidados em razão da terna idade.

Requer, portanto, em caráter liminar, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

No mérito, objetiva a manutenção da pretensão liminar.

Decisão proferida id. 17185830, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 17276359.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi presa em flagrante, em 18/11/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como, posse ilegal de munição de uso restrito (Art. 16 da Lei n. 10.826/03) e de uso permitido (Art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal.

A materialidade e os indícios de autoria podem ser evidenciados,
conforme se depreende do excerto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

(...)
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, foram encontrados: Substância análoga ao crack (9,9g) e rolo de papel alumínio na cozinha; a quantia de R$ 1.954,00 em espécie; uma balança de precisão; duas munições calibre .38 intactas; caderno com anotações suspeitas e comprovantes bancários e um drone, que segundo informações de inteligência, seria utilizado para monitorar a movimentação policial.

Para além disso, o Relatório Prévio de Investigação da Polícia Civil dá ênfase aos envolvidos Júnia Lopes, Gilson Braga (vulgo Júnior) e Solivania Faria, com destaque para o seguinte trecho: “A análise do histórico de movimentações nos Correios revelou que Júnior costuma retirar encomendas em nome de sua mãe Júnia e de sua companheira Solivania – utilização da estrutura familiar para dissimular o envio e recebimento de materiais relacionados ao tráfico.

Nesse cenário, segundo o aludido Relatório, a paciente aparentemente integraria “estrutura familiar voltada ao narcotráfico”, atuando em conjunto com seu filho (Gilson Braga) e sua nora (Solivania Faria).

Desse modo, não vejo razão para alterar a decisão proferida pela autoridade apontada coatora por estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além da necessidade do cárcere, em especial, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e a fase inicial que se encontra o feito, a despeito da aparente primariedade da paciente.

De outra banda, em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, ao que consta dos autos, a paciente utilizava sua própria residência para a suposta prática do tráfico de drogas, expondo sua prole, circunstância que caracteriza excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado.

Nesse sentido, STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023 e AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.